Tribunal: TJMT
Processo: 0044748-60.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044748-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 02.378.932/0001-06 (APELADO), NERY MOREIRA SALAZAR - CPF: 104.239.581-00 (APELADO), ROSIMEIRE EMILIO FARIAS - CPF: 884.465.901-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Transcorrido m
ais de 8 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou de citação válida, sem que esta fosse efetivada e decorridos os 5 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do CPC, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0044748-60.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA – ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO FARIAS

Proc. Referência
: Ação Ordinária Condenatória n. 0044748-60.2013.8.11.0041 - Cód. 840346 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
:

Ordinária Condenatória (Cobrança), ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor de Multicores Tintas e Materiais de Construção Ltda. ME, Nery Moreira Salazar e Rosimeire Emílio Farias.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
reconheceu a ocorrência da prescrição
do título, por falta de citação da parte requerida durante no transcurso do prazo superior ao prescricional e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não deixou de dar andamento regular ao presente processo, que promoveu todos os atos necessários para o prosseguimento do feito quando instado pelo Juízo a fazê-lo.

Aduz que para a contagem da prescrição intercorrente, é necessário o desatendimento de intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não ocorreu, a ensejar violação ao princípio de vedação a decisão surpresa.

Pugna pelo provimento do recurso para a reformar a sentença impugnada, a fim de restabelecer o curso do processo para prosseguimento.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual (Id. 142360205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a prescrição do título por falta de citação da parte requerida
.

A lide advém da suposta inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, operação de n. 236.305.296, no valor de R$ 62.000,00.

Consta que a ação foi distribuída em 16/10/2013, bem assim que na datada de 27/11/2013 foi proferida decisão inicial que determinou a citação dos requeridos, todavia, apesar das tentativas o autor apelante não obteve êxito em citar os demandados.

Consta ainda que foi deferida a citação por edital em 03/10/2018 (Id. 62339029 - pág. 139), porém o banco credor não procedeu a publicação do edital.

Nota-se que pela decisão de Id 62339029 - pág. 150, datada de 14/06/2019, o Juízo concedeu prazo para o autor efetivar a citação por edital, procedendo a retirada no edital na Secretaria e posterior publicação. No entanto, intimado o banco compareceu aos autos para pedir consulta do endereço dos requeridos, todavia, sem comprovar a publicação do edital de citação.

Verifica-se que foi deferida, pela decisão de Id 62339029 - pág. 157, a consulta do endereço, junto ao sistema Infojud (Receita Federal), bem assim que o autor procedeu a nova tentativa de citação dos requeridos, pelo correio, que restou novamente infrutífera.

Vê-se ainda que o autor apelante foi intimado para “
manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação dos requeridos, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo
”. (Id. 142360186 - pág. 1), todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 142360187 - pág. 1) e apresentou manifestação extemporânea.

Sobreveio a sentença ora impugnada.

Veja que, diferentemente do defendido nas razões do recurso, na sentença foi reconhecida a prescrição do título (direito material), por falta de citação da parte requerida durante o transcurso do prazo superior ao prescricional (5 anos).

Na espécie,
não
é caso de prescrição intercorrente.

Veja-se que embora a ação tenha sido proposta no ano de 2013, antes do decurso do prazo prescricional, sequer ocorreu a citação válida.

Frisa-se,
no caso transcorreu
m
ais de 8 anos
da data que foi proferido o despacho que ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada e decorridos os 5 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a ação.
Logo,
resta mesmo verificada a prescrição do direito material
.

Realça-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Em relação à interrupção da prescrição, o art. 202, inciso I, do Código Civil dispõe que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Por sua vez, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, incumbe à parte promover a citação do réu em 10 dias, sob pena de não se considerar interrompida a prescrição na data da propositura da ação.

Ressalta-se que
ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, porque para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação do devedor, o que não ocorreu.

Anota-se que não basta tão somente requerer a citação e pagar as diligências.

Com efeito, o art. 240, do CPC assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Cumpre registrar também que
no caso a
demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

Dessa forma, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação,
mantém-se a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022